Tribunal: TJMT
Processo: 0008674-30.2016.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0008674-30.2016.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417 COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: LUIZ ANTÔNIO SANTANA DIAS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSOBILIDADE – TESTEMUNHOS EM JUIZO – CONFISSÃO NA FASE DO CONTRADITÓRIO CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a condenação no crime de disparo de arma de fogo, quando comprovada a existência de prova suficiente da autoria delitiva na conduta prevista no art. 15 da lei 10.826/03, amparado nos testemunhos colhidos durante a instrução criminal, inclusive na própria confissão do réu na fase judicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008674-30.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUIZ ANTONIO SANTANA DIAS - CPF: 751.054.971-04 (APELANTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 593.356.101-00 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
DISPARO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSOBILIDADE – TESTEMUNHOS EM JUIZO – CONFISSÃO NA FASE DO CONTRADITÓRIO CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação no crime de disparo de arma de fogo, quando comprovada a existência de prova suficiente da autoria delitiva na conduta prevista no art. 15 da lei 10.826/03, amparado nos testemunhos colhidos durante a instrução criminal, inclusive na própria confissão do réu na fase judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação criminal
interposto pela Defensoria Pública em favor de LUIZ ANTONIO SANTANA DIAS, contra a sentença editada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (Ação penal Cód. 648284) que acolheu parcialmente a pretensão punitiva,
condenando-o pela prática do crime de

disparo de arma de fogo
(art. 15, da Lei 10.823/2003), fixando pena de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, substituída por duas medidas restritivas de direito; absolvendo-o dos delitos de posse e porte ilegal de arma de fogo.

Em suas razões de recurso visa a reforma da sentença para que
seja o réu absolvido do delito de disparo de arma de fogo
, postulando para tanto
“...a reanálise dos fatos e das provas...”
(Razões - pags. 331/333-PDF).

Em sede de contrarrazões, a acusação pugna improvimento do recurso da defesa (pags. 338/342-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO, é pelo
desprovimento
do recurso defensivo. (pags. 351/357-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia, em data incerta, porém, até o dia 15 de outubro de 2016, por volta das 23h00m, na residência situada Rua 05, n.o 867, Parque São Jorge, Cidade de Rondonópolis, o denunciado LUIZ ANTÔNIO SANTANA DIAS, agindo com desejo de matar ('animus necandi'), por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar a vítima José Carlos da Silva.

Apurou-se que o denunciado, por razões de somenos importância, consubstanciado no fato de a vítima estar na companhia de sua ex-esposa, prestando-lhe carona,
armou-se com revólver calibre 32 (item 1.1) e, em seguida, de inopino, enquanto ela estava distraída e à sua mercê, veio a efetuar-lhe vários disparos, não consumando,

porém, seu intento assassino por circunstâncias alheias a sua vontade, consistentes em erro de pontaria
e no fato de a vítima, após se dar conta da conduta criminosa, ter imediatamente se retirado do local em meio aos tiros. Ato contínuo, o denunciado evadiu-se do local.

A guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência da prática do crime contra a vida, dirigindo-se para o local dos fatos, durante o trajeto se deparou com o denunciado retornando para a residência, vindo, então, a abordá-lo e a submetê-lo a busca pessoal, logrando encontrar com ele um revólver calibre 32, n.o 13502, e cinco munições deflagradas de idêntico calibre.

Encerrada a instrução criminal, o Magistrado entendeu por bem
operar a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de disparo de arma de fogo
(art. 15, caput, da Lei n. 10.823/2006),
com base nos arts. 418 e 419, ambos do Código de Processo Penal (ID 63761484), pelo que os autos foram remetidos ao juízo competente, após as devidas instruções, o réu foi condenado pelo nos termos do artigo 15 da Lei de Desarmamento.

DO PEIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa do recorrente requer a absolvição do réu com fundamento no princípio do Duplo Grau de Jurisdição, postulando pela reanálise dos fatos e as provas.

O pleito não deve ser acolhido.

A materialidade
e
autoria delitiva
do crime de disparo de arma de fogo está demonstrada pelo Auto de Prisão em flagrante Delito de (pag. 18-PDF), Boletim de Ocorrência (pag. 19/21-PDF), Termo de Exibição e Apreensão (pag. 24-PDF) e no Laudo Pericial (pag. 41/46-PDF).

No presente caso dos autos,
o próprio réu LUIZ ANTÔNIO SANTANA DIAS, em juízo, confessou o delito ter efetuado os disparos de arma de fogo:

“(...) já tinha visto a vítima anteriormente, pois este havia o ameaçado e acredita que foi em razão dele ter um relacionamento com a sua ex-companheira, pois uma semana antes, ele foi a sua residência para lhe ameaçar. (...) informou também que,
contou ao seu colega sobreas ameaças recebidas da vítima, ocasião em que ele lhe emprestou a arma de fogo
e, quando chegou em sua residência, a vítima estava sentado de fronte a casa, quando então começaram a discutir, Vindo inclusive, a entrar em luta corporal,
quando então empunhou a arma de fogo e desferiu cinco tiros para o alto

para assustara vítima,
conseguindo alcançar tal resultado,
posto que a vítima saiu do local
, sendo que
em seguida o declarante montou em sua motocicleta e também saiu do local
, porém
, logo na sequência, recebeu a
ligação de sua ex-companheira, solicitando que fosse para a residência de sua genitora, sendo que ao chegar ao local, foi detido pelos policiais. Por fim,
asseverou que no momento da luta corporal com a vitima, já estava com a arma na sua cintura
. (...)".

A testemunha THATIANI CARLA RODRIGUES DE JESUS, também ouvida em juízo, confirmo as palavras do acusado, de que
“...ao chegar ao local permaneceram sentados em frente da residência.. o acusado não estava no local quando chegou...o acusado chegou ao local uns 15 ou 20 minutos após...
a vítima e o acuado começaram a discutir e no meio da briga o acusado efetuou cinco disparos para cima...
”
(Mídia pag. 167-PDF).

No mesmo sentido temos o
testemunho do policial militar
que atendeu a ocorrência, ERONDI DOS SANTOS PONTES, também ouvido na fase judicial, assim declarou, verbis:

“...estava em rondas quando
foram informados dos disparos de arma de fogo ao chegarem ao local o acusado já havia empreendido fuga
,
contudo, antes de irem embora, o acusado retornou ao local
...
apreenderam a arma de fogo na cinturado acusado
;
nenhum disparo atingiu a vítima
... segundo informações a vítima estava tendo um caso com a ex esposado acusado o revolver apreendido estava com todas as munições deflagradas.
(Mídia audiovisual de fl. 135).

Das provas dos autos, os depoimentos de testemunha ouvidas em contraditório, é conjunto probatório suficiente para manutenção da sentença condenatória, porquanto são provas que elucidam a autoria,
até porque trata-se de réu confesso,
não havendo qualquer outra versão no sentido contrário, senão a confirmação de que após uma briga entre vítima e acusado, este último efetuou cinco disparos de arma de fogo para o alto, sendo inclusive preso em flagrante momentos depois.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados, verbis:

(TJDF)

“PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL DA ARMA. IMPROVIMENTO. 1)
Se as provas, principalmente testemunhais, convergem para a autoria e materialidade do fato criminoso, não há que se acatar a tese de absolvição.
2) O fato de não ter sido encontrada a arma para ser periciada não retira a força probante do depoimento das testemunhas que afirmam a ocorrência de disparo de arma de fogo.”
(RAC 20050210000073 DF 0000007-44.2005.8.07.0002, Relator: EDSON ALFREDO SMANIOTTO, Data de Julgamento: 03/12/2009, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/02/2010 . Pág.: 99)

Desse modo, não há qualquer divergência entre as provas colhidas na fase judicial, não havendo se falar em insuficiência do conjunto probatório no sentido condenatório, não havendo qualquer apontamento por parte da defesa quanto a credibilidade de tais provas, ao passo que incensurável a sentença originária que condenou o réu no artigo 14 da Lei 10.826/03.

Diante do todo narrado, em consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020